Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706297-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO DOMINGOS - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP AGRAVADO: AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS DO INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM., DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AUTO POSTO DOMINGOS - COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - EPP contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, na ação de mandado de segurança no 0701802-97.2022.8.07.0018 proposta pelo impetrante (autor) em desfavor do AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS DO INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL – IBRAM e outros, indeferiu o pedido liminar postulado para determinar que o impetrante retire os lacres colocados no posto com o retorno da atividade empresarial exercida e para que o impetrante analise o processo de licenciamento n.o 00391-0009856/2021-91, respeitando o acórdão proferido no processo de n.o 2007.01.1.064538-5, nos seguintes termos (ID 114944441 do processo originário): “Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela AUTOPOSTO JF COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. em face de ato administrativo reputado ilegal atribuído ao PRESIDENTE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL. A impetrante afirma que “(...) explora a atividade de posto de gasolina, o qual está instalado desde 1991 na QI 03 do Lago Sul. Após mais de 25 anos de funcionamento houve o questionamento quanto a regularidade da ocupação da área e diante disto em 2007 o Impetrante ajuizou ação judicial contra o Distrito Federal para que fosse garantido o seu funcionamento ate a efetiva regularização da área. O pedido da ação foi julgado favoravelmente, conforme acórdão expedido na Apelação Cível no 2007.01.1.064538-5, ja transitado em julgado (copia anexa). No referido acórdão restou assentado que até a decisão final nos processos administrativos 146.000317/1997 e 130.000126/2016, deveria o DF garantir o funcionamento do Posto, já instalado na área desde 1991. Diante do referido julgamento o Impetrante vem, desde então, buscando regularizar a sua situação jurídica e dar cumprimento a decisão judicial.” (id. n.o 116528155, p. 2). Esclarece que em paralelo à problemática da sua regularização fundiária, “(...) tramitava no IBRAM o processo de licença operacional do Posto, cuja licença não havia sido renovada por conta das questões fundiárias postas acima. Acontece que em 05 de setembro de 2017 em decisão expedida pelo jurídico do IBRAM (copia anexa) houve o reconhecimento do órgão que as questões fundiárias não poderiam ser impedimento para a expedição da licença operacional. Diante da referida decisão, restou suspenso o processo de licenciamento no órgão sem qualquer nova decisão. Em 2021, a pedido do próprio IBRAM foi aberto um novo processo de licenciamento, sob o no Processo SEI no 00391- 0009856/2021-91, conforme protocolo abaixo, foram juntados todos os documentos exigidos a época, exceto o item 12, o qual foi juntado aos autos de 2017 e esta sendo atualizado para nova juntada. Acontece que inexplicavelmente, sem qualquer prévia notificação, os Impetrados promoveram a Interdição do Impetrante proibindo a continuidade de sua atividade empresarial sob o fundamento da falta de licença de operação. A mesma que é objeto de todo o imbróglio acima descrito e em flagrante desrespeito à decisão judicial deste TJDFT já transitada em julgado.” (id. n.o 116528155, p. 4-5). Na causa de pedir próxima, sustenta que o ato coator é ilegal, porquanto (i) não recebeu qualquer notificação prévia à atividade de fiscalização que resultou na aplicação das sanções administrativas de interdição do estabelecimento e de suspensão do exercício das atividades econômicas; (ii) “No relatório de auditoria e fiscalização - SEI 80660832 (copia anexa) a Impetrada tece longas considerações para fundamentar o seu ato, todas com base no andamento do processo 00391-00016206/2017-15, o qual é atualmente irrelevante para a análise de caso, uma vez que o processo de licenciamento em curso é o 00391- 0009856/2021-91.” (id. n.o 116528155, p. 4-5), razão pela qual infere que o ato coator está eivado de vício de motivação; (iii) o Brasília Ambiental não pode obstar o andamento do processo administrativo de licenciamento de operação “(...) por conta de analise de viabilidade no endereço (...) pois a regularização da área está em andamento, conforme esclarecido inicialmente.” (id. n.o 116528155, p. 7); e (iv) a legitimidade da continuidade do funcionamento do seu estabelecimento comercial é atestada pelo Acórdão proferido pela 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT nos autos da apelação cível n.o 20070110645385, por meio do qual o referido Órgão Colegiado concluiu que a pendência de processo administrativo em que se discute a regularização urbanística da área ocupada, para a expedição do alvará de funcionamento, não permite a negativa sumária da renovação deste. Requer a concessão de medida liminar, para que “o Impetrante possa retirar os lacres postos em sua empresa e retomar imediatamente a sua atividade empresarial; Requer ainda em medida liminar, que seja determinado aos Impetrados que façam a analise do processo de licenciamento no 00391-0009856/2021-91, respeitando o acórdão proferido no processo 2007.01.1.064538-5, ou seja, não considerando questões pertinentes a regularização fundiária do lote e/ou analise de viabilidade de instalação, pois são questões que foram tratadas no processo em questão. Mormente porque o posto está instalado na área há mais de 30 anos.” (id. n.o 116528155, p. 16, Seção III, letra “a”) No mérito, pleiteia (i) a anulação do ato coator; e (ii) que este Juízo emita ordem no sentido de “Determinar aos Impetrados a análise do processo de licenciamento no 00391- 0009856/2021-91, respeitando o acórdão proferido no processo 2007.01.1.064538-5, ou seja, não considerando questões pertinentes a regularização fundiária do lote e/ou análise de viabilidade de instalação, pois são questões que foram tratadas no processo em questão. Mormente porque o posto está instalado na área há mais de 30 anos.” (id. n.o 116528155, p. 17, Seção III, letra “b”). Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Analisando os autos, não é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida. De início, é preciso destacar que o Acórdão prolatado pela 4a Turma Cível do TJDFT nos autos da apelação cível n.o 20070110645385 é concernente ao processo de regularização fundiária e urbanística do estabelecimento comercial da impetrante, cujo ponto originário remonta ao longínquo episódio da instalação geograficamente equivocada do local de funcionamento da AUTOPOSTO JF COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.. Apreciando o Relatório de Auditoria e Fiscalização com Infração n.o 17/2022 – IBRAM/PRESI/SUFAM/DIFIS-V (id. n.o 116528150), nota-se que o Auto de Infração n.o 06801, por meio do qual o Estado impôs as sanções administrativas de interdição do estabelecimento e de suspensão do exercício das atividades econômicas em desfavor da demandante (id. n.o 116523891), é fundado na Decisão n.o 41/2021 – IBRAM/PRESI, proferida no âmbito do Processo-SEI n.o 00391-00016206/2017-15, através da qual a autoridade coatora indeferiu o pedido de licença de operação formulado pela impetrante. A referida decisão é amparada em diversas razões não relacionadas à problemática da regularização fundiária do local de funcionamento do estabelecimento comercial da requerente, como por exemplo a existência de falhas frequentes na manutenção e operação dos sistemas de controle e segurança; não pagamento de taxa; descumprimento das ordens de monitoramento e manutenção constantes na informação técnica 314/2011- GELAM/SULFI/IBRAM, datada do ano de 2014 etc. Como consequência do aparente estado de irrecorribilidade da mencionada decisão administrativa, a autoridade coatora emitiu a Ordem de Serviço n.o 1/2022 – IBRAM/PRESI/SUFAM/DIFIS-V, que por sua vez resultou na ação de fiscalização que ensejou a edição do ato vergastado. Nesse pórtico, diante da ausência de nexo entre todo o procedimento que ensejou a criação do ato coator e a contenda atinente à regularização fundiária e urbanística da localização do posto de combustíveis, pode-se afirmar (sem perder de vista o juízo de cognição sumária que orienta as conclusões do Julgador no estágio inicial do andamento de qualquer demanda processual) que o ato combatido não está eivado de ilegalidade aparente. Por fim, cumpre ressaltar que a linha de argumentação desenvolvida pela impetrante na Seção I.1 da exordial não prospera, pelo menos nessa primeira leitura. A uma, porque o ato coator foi consequência de uma deliberação Estatal tomada no bojo de um processo administrativo do qual a impetrante participou. E a duas, porquanto o Auto de Infração n.o 06801 foi proferido em um contexto de fiscalização administrativa, que se notabiliza por ser uma fase do ciclo de polícia de viés eminentemente preventivo, logo, que independe de uma notificação prévia a ser direcionada ao administrado para poder realizar-se. Nesse pórtico, revela-se ausente o periculum in mora e o fumus boni iuris, requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do writ, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/2009. Na sequência, dê-se ciência do feito ao Brasília Ambiental, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único – CJUFAZ1A4, de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios – MPDFT, para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença." Em suas razões recursais (ID 33240520), o agravante afirma, em síntese, que o posto está localizado na QI 03 do Lago Sul e que houve questionamento quanto à regularidade da ocupação do posto, tendo sido ajuizada ação judicial para garantir o seu funcionamento até a efetiva regularização da área. Alega que no processo de n.o 2007.01.1.064538-5 restou decidido, com trânsito em julgado, que o DF deveria garantir o funcionamento do posto até a decisão final dos processos administrativos 146.000317/1997 e 130.000126/2016. Alega que diante do julgamento judicial, o impetrante, desde então, vem adotando as medidas para regularizar a situação do posto. Informa que tramitava no IBRAM o processo de licença operacional do posto, cuja licença não havia sido renovada por conta das questões fundiárias pendentes de decisão nos processos administrativos 146.000317/1997 e 130.000126/2016. Esclarece que o IBRAM entendeu que as questões fundiárias não poderiam ser empecilhos para a expedição de licença operacional e no julgamento do processo administrativo n.o 00391-00016206/2017, de 19/07/2017, considerou que não havia licença ambiental e, entre outras condicionantes à expedição da licença, determinou fosse aberto novo processo administrativo. Argumenta que teve o posto interditado com base no processo administrativo n.o 00391-00016206/2017, mesmo tendo sido determinada a abertura de novo processo pelo IBRAM. Afirma que o impetrante, cumprindo a própria decisão do IBRAM no processo acima mencionado, ingressou com novo processo administrativo n.o 00391-0009856/2021-91 em 17/09/2021, tentando obter a licença junto ao IBRAM. Informa que no processo administrativo em curso apresentou todos os documentos solicitados, com exceção do alvará de construção e estudo de viabilidade, pois a área do lote está em fase de regularização fundiária, conforme processos SEI-GDF no 0130- 000126/2006 e SEI-GDF no 0146-000317/1997. Informa que o processo de licença de operação ainda está em andamento e que os órgãos do IBRAM e Terracap atuam conjuntamente com o processo do agravante para regularizar a sua questão fundiária, urbanística e ambiental. Argumenta ofensa à coisa julgada. Afirma que cumpriu a decisão do IBRAM e ingressou com novo processo para obter a licença de operação, contudo o posto foi interditado indevidamente, sem que lhe fosse oferecido o direito ao contraditório e à ampla defesa, em violação ao disposto no art. 45, da Lei 9.784/93. Alega, ainda, que o auto de infração impugnado ultrapassou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Discorre sobre o perigo da demora, diante da paralisação das atividades empresariais. Por fim, requer a concessão da liminar para autorizar o agravante a retirar os lacres do posto e retornar o seu funcionamento ou determinar à autoridade coatora que retire os lacres. Requer, ainda, que seja determinada à autoridade coatora que faça a análise do processo de licenciamento n.o 00391-0009856/2021-91, respeitando o acórdão proferido no processo de n.o no 2007.01.1.064538-5. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Inicialmente, deve-se mencionar que no acórdão proferido pela 4o Turma Cível do TJDFT, nos autos da apelação civil n.o 20070110645385, decidiu-se a questão referente ao processo de regularização fundiária e urbanística do estabelecimento comercial do impetrante, diante da instalação geograficamente equivocada do local de funcionamento do posto. Transcrevo a decisão do relator que foi acompanhado pelo revisor e vogal, na época: (ID 33115701) “Ante o exposto, dou provimento ao apelo, para reformar a sentença e JULGA PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para determinar a expedição de alvará de funcionamento provisório da sociedade empresária autora, possibilitando o seu regular funcionamento até a decisão final dos processos administrativos n.os 146.000.317/1997 e 130.000126/2006. (negritei) Desse modo, a decisão transitada em julgado, que vinculou às partes, determinou que se permitisse o regular funcionamento do impetrante até a decisão final dos processos administrativos n.os 146.000.317/1997 e 130.000126/2006. O impetrante afirma que não houve decisão final nos processos administrativos n.os 146.000.317/1997 e 130.000126/2006 e que eles teriam sido convertidos no processo SEI-GDF n.o 0030-017841/1990. O ofício SEI-GDF No 1449/2019 - SEDUH/GAB, datado de 07/06/2019, informa que os processos no 130.000.126/2000 e no 146.000.317/1997 foram convertidos integralmente nos processos SEI-GDF no 0130-000126/2006 e SEI-GDF no 0146-000317/1997 e encontram-se relacionados ao processo SEI-GDF no 0030-017841/1990. Depreende-se dos documentos juntados na fase recursal, que o processo SEI-GDF no 0030-017841/1990 está em fase de estudo e operacionalização da regularização fundiária do posto impetrante, inclusive com estudo do impacto ambiental. Observa-se, ainda, que foi determinada a elaboração de projeto de alteração de loteamento visando promover a afetação da área dos lotes vizinhos PLL 01 e PLL 02, e a desafetação da área onde atualmente se localiza o posto edificado em frente ao IV COMAR (ID 33286251 ao 33286251 - Pág. 42). Em juízo de cognição sumária, constata-se que ainda não houve decisão final nos processos administrativos SEI-GDF no 0130-000126/2006 e SEI-GDF no 0146-000317/1997, os quais estão relacionados ao processo SEI-GDF no 0030-017841/1990. O que pode verificar é que a administração está adotando todas as medidas necessárias para regularizar a questão fundiária e urbanística do posto impetrante, inclusive com a análise do impacto ambiental. Deve-se esclarecer que o alvará é o instrumento pelo qual a Administração autoriza o exercício de determinada atividade, desde que respeitadas as normas de edificação, higiene sanitária, segurança pública, funcionamento, higiene do trabalho e do meio ambiente. Preenchidos os requisitos, expede o alvará. Vejamos o que ensina a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “Alvará é o instrumento pelo qual a Administrativa Pública confere licença ou autorização para a prática de ato ou exercício de atividade sujeitos ao poder de polícia do Estado. Mais resumidamente, o alvará é o instrumento de licença ou da autorização. Ele é a forma, o revestimento exterior do ato; a licença e a autorização são o conteúdo do ato". (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 225. Assim sendo, a licença ambiental é um dos requisitos para a concessão da autorização e expedição do alvará de funcionamento. Portanto, quando o acórdão proferido pelo TJDF determinou que a Administração expedisse o alvará provisório e possibilitasse o regular funcionamento do agravante até a decisão final dos processos administrativos SEI-GDF no 0130-000126/2006 e SEI-GDF no 0146-000317/1997, condicionou a atividade do administrador, no sentido de que autorizasse a atividade desenvolvida pelo agravante até a conclusão final dos referidos processos. Por via transversa, não poderia o administrador, sem concluir os referidos processos administrativos, interditar o estabelecimento do agravante, sob o fundamento de que não existe licença de operação ambiental. Em que pese o juízo a quo tenha indeferido a concessão da tutela antecipada ao argumento de que a interdição do posto foi fundamentada em diversas razões não relacionadas à problemática da regularização fundiária do local, como por exemplo, a existência de falhas frequentes na manutenção e operação dos sistemas, controle de segurança, não pagamento de taxa e descumprimento constante das ordens de monitoramento, em juízo de cognição sumária, o agravante demonstrou que referidas inconsistências foram corrigidas. Com efeito, o agravante ingressou com novo pedido de licença de operação junto ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, processo SEI-GDF no 00391-00009856/2021-91, sendo que consta em recente ofício do referido órgão, datado de 24/02/2002, que para a expedição da licença de operação ambiental resta pendente a definição da viabilidade do local do posto. Transcrevo in verbis o que consta no ofício: (ID 117034086). “O licenciado apresentou novo requerimento de licença de operação, conforme consta nos autos. Entretanto, ainda resta pendente de definição da viabilidade locacional, por meio de emissão da certidão ou documento similar que ateste que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e a ocupação do solo. Entretanto, para sua emissão resta pendente a regularização da questão fundiária. (...). Considerando o caso concreto, bem como as informações expedidas pela TERRACAP no Estudo Ambiental de Viabilidade Urbanística (80913040), embora pendente a questão fundiária, solicitamos manifestação prévia desta Secretaria quanto a viabilidade locacional do empreendimento no que se refere a legislação urbanística, bem como se houve resposta e concordância do 6o Comando Aéreo Regional (VI COMAR) quanto a permanência do empreendimento, conforme o Ofício No 44/2021 - SEDUH/GAB (53653345) ao Grupamento de Apoio do Distrito Federal - GAP-DF, responsável pelo VI COMAR, além de novas informações da TERRACAP no que se refere a questão fundiária. A partir das informações prestadas o Brasília Ambiental poderá verificar a possibilidade de andamento do processo de requerimento de licença de operação do empreendimento, bem como a emissão de ato autorizativo visando a sua regularização ambiental até que seja resolvida a questão fundiária e urbanística. (negritei). Portanto, em juízo de cognição perfunctória, verifica-se que eventuais inconsistências que tenham sido apresentadas e que geraram o auto de interdição, ao que tudo indica, foram supridas, restando pendente a questão da regularidade fundiária. As questões da localização do posto e a regularidade fundiária já foram objeto de discussão judicial e, em cumprimento à decisão proferida no acórdão da apelação civil n.o 20070110645385, já existe processo administrativo visando sanar a irregularidade apontada, com a realocação do posto de combustível, ora agravante (processo SEI-GDF no 0030-017841/1990). Desse modo, prima facie, as questões da localização do posto e da regularidade fundiária estão servindo de obstáculo para o deferimento da licença de operação do agravante, em total desrespeito ao que restou decidido judicialmente. Inclusive, há processo administrativo em curso (SEI-GDF no 0030-017841/1990), que envolve o esforço de vários órgãos do ente federativo Distrito Federal para solucionar a questão fundiária da agravante. Nesse contexto, há probabilidade do direito do agravante, uma vez que não pode ser impedido de exercer suas atividades, em virtude do local de seu funcionamento já que tal questão já foi objeto de decisão judicial transitada em julgado. Quanto ao perigo de dano, também, restou demonstrado. A paralisação das atividades da empresa poderá causa-lhe sérios e irreparáveis prejuízos, uma vez que, diante da interdição determinada, haverá imediato comprometimento de sua receita, desmobilização da clientela e risco de fechamento do empreendimento. Desse modo, entendo que deve ser acolhido o pedido liminar para autorizar o agravante a retirar os lacres colocados em seu estabelecimento e retornar às suas atividades. Quanto ao pedido do agravante para determinar que a Administração aprecie o processo de licenciamento no 00391-0009856/2021-91, trata-se de questão que deve ser decidida no mérito. Até porque, existe processo de regularização da área do posto (processo SEI-GDF no 0030-017841/1990), que estuda a possibilidade de mudança de sua localização e, logo, não cabe ao Poder Judiciário determinar à Administração decidir o referido processo, pois aquela pode entender que o estudo deva ocorrer no processo de n.o SEI-GDF no 0030-017841/1990, que visa a regularização da questão fundiária da agravante. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de concessão de tutela recursal para autorizar o agravante a retirar os lacres colocados no posto DOMINGOS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA – EPP e retornar à sua atividade comercial, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora